Tribunal: TJDFT
Processo: 0748735-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748735-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIMARIA EMIRIE FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMIMARIA EMIRIE FERNANDES RODRIGUES, contra despacho exarado pelo MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701761-61.2021.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 216719777 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau aclarou que não havia nada a prover sobre o pedido de redistribuição do ônus de arcar com os custos de honorários periciais feito pela agravante. Na oportunidade, esclareceu que (i)nconformidade com a decisão que determinou o ônus da realização da prova pericial (ID 204722061) deve ser objeto do recurso adequado. No agravo de instrumento interposto, a agravante relata que ajuizou ação contra o Banco do Brasil S.A., na qual fora determinada a realização de prova pericial e atribuído a si o ônus de adiantar o pagamento dos honorários periciais. Afirma que, após a decisão, peticionou nos autos argumentando que os honorários periciais deveriam ser atribuídos ao réu, considerando que ele discordara dos cálculos por ela apresentados. Sustenta que, de acordo com o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz pode atribuir o ônus da prova à parte que tem melhores condições de produzi-la e que, no caso dos autos o agravado, o qual contestou os cálculos, deveria arcar com a responsabilidade de produzir a prova pericial, considerando sua capacidade técnica e financeira. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna a reforma da decisão vergastada, para que seja determinado ao réu que arque com os custos da perícia. Preparo recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (IDs 66230340 e 66230341). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que reitera os termos de decisão anterior que determinou o ônus de adiantamento de honorários periciais. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reiterar determinação do ônus de adiantamento de honorários periciais. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de procedência da ação, as custas adiantadas pela autora deverão ser pagas pelo réu sucumbente, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. – grifamos. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento cuja pretensão é reformar decisão que determinou manifestação do agravante sobre as alegações do agravado e sobre o cumprimento de tutela de urgência, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sem cunho decisório. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. 4. O rol do citado dispositivo é taxativo; fora das hipóteses elencadas a decisão será irrecorrível ou contra ela será cabível outro meio de impugnação. 5. O STJ consolidou a tese de conhecimento de agravo acerca de matéria estranha ao rol legal “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 6. No caso, a pretensão do agravante não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco haveria impedimento da matéria ser ventilada em futura apelação cível. III. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “Agravo de instrumento contra decisão que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco possui urgência em ser apreciada antes da apelação cível não deve ser conhecido. Dispositivos legais: art. 1.015 e art. 1.009, §1o, ambos do CPC. Jurisprudência em destaque: Acórdão 1188393, 07224283620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019; Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. (Acórdão 1929328, 0722669-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido perante o juízo de origem, evidenciando tratar-se de matéria já debatida e decidida nos recursos supramencionados, de forma que, de acordo com a lei adjetiva, não se pode reagitar questões acobertadas pela preclusão (art. 507, CPC). 2. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886274, 0753858-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que reiterou os termos de decisão que ordena o adiantamento de honorários periciais. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 18:35:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora